Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-56.2019.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-56.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAVORITA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 13.840.941/0001-85 (EMBARGADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), PRISCILA ZANATTA - CPF: 011.996.421-00 (EMBARGANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1002291-56.2019.8.11.0050 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Campo Novo do Parecis

Embargante: Favorita Construção Civil Ltda. – Me

Embargada: Priscila Zanatta

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1002291-56.2019.8.11.0050 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Campo Novo do Parecis

Embargante: Favorita Construção Civil Ltda. – Me

Embargada: Priscila Zanatta

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Favorita Construção Civil Ltda. – Me
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível

apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão ao concluir pela anulação da sentença, sustentando que o julgamento improcedente pelo juízo de origem se deu em razão da desídia da autora. Assevera, ainda, que deve ser ressalvada a liberdade de convencimento do juízo, aplicando efeito infringente ao embargos.

A embargada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 89670993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de

contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a contradição esta configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na apelação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Faz-se necessária a análise da arguição de nulidade da sentença em face da ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega a apelante que, nos termos do art. 348, do CPC, na hipótese do magistrado verificar a inocorrência dos efeitos da revelia previsto no art. 344, deverá determinar a intimação do autor para especificação de provas.

De fato,
manuseando os autos, verifica-se que a sentença, a surpresa do que determina o r. dispositivo, julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção de provas pela apelante.

O r. dispositivo dita que: “
Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no
art. 344
, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado
”.

Ora, não se desconhece que c
ompete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as
provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preleciona o art.
370,
do
CPC
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória.

Entretanto, no caso dos autos, tenho que as partes não tiveram a oportunidade de manifestar sobre as provas que entendiam necessárias produzir. Cabe esclarecer que um ato ordinatório, determinando o impulsionamento do feito, não se equipara a determinação específica do juízo para especificação de provas, nos termos do regramento processual.

Nesse passo, certamente
a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito à manifestação, ainda mais estando a sentença fundamentada nos documentos. Assim, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe ao caso
”. (id. 88322988)

Resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, apesar de sustentar que a desídia da embargada ocasionou a improcedência da demanda, denota-se que houve acolhimento do cerceamento de defesa arguido em sede de apelação, ao passo que suprimida a intimação da parte para manifestar quanto as provas a serem produzidas.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021